Tribunal: TJDFT
Processo: 0716074-10.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINARES. FATO NOVO NÃO CONFIGURADO. DOCUMENTOS NOVOS. NÃO CONHECIDOS. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUSCITADA DE OFÍCIO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. NECESSIDADE COMPROVADA. TRANSITORIEDADE. PRAZO DETERMINADO. RECURSO DO REÚ PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a juntada de documento em sede recursal, visto que não constitui fato novo, nem restou demonstrada a configuração de caso fortuito ou força maior, que justificasse a apresentação tardia, nos termos dos art. 434 e 435 do CPC. Documentos não conhecidos.
2. O pedido liminar, tanto de efeito suspensivo como de antecipação da tutela recursal, visa impedir que a sentença produza seus efeitos, pelo que inadmissível que o pleito seja efetuado no bojo da apelação, uma vez que o requerimento deve ser formulado por meio de petição autônoma.
3. Os alimentos em favor de cônjuge são devidos com fundamento no princípio da solidariedade familiar, sendo decorrência do dever legal de assistência mútua, tendo sua fixação baseada no binômio necessidade-possibilidade.
4. A necessidade da autora decorre da sua exclusão do plano de saúde fornecido pelo empregador do réu em razão do divórcio, das exigências do tratamento da lesão ocorrida à época do divórcio, da impossibilidade de exercício da profissão suplementar de dentista e da consequente incapacidade financeira para arcar com os custos adicionais decorrentes da lesão.
5. Não se discute se o réu foi o causador da lesão na autora, mas a necessidade dela em perceber os alimentos do ex-cônjuge em razão das consequências advindas da lesão.
6. A lesão não promoveu a incapacidade permanente da autora para o labor e de promoção de seu próprio sustento e, por não envolver situação de necessidade perene, a verba alimentar deve se revestir de caráter transitório, sendo que a autora tem recebido a verba alimentar desde abril de 2019.
7. O prazo de cinco anos fixados pela sentença, e contados da fixação liminar dos alimentos, garante a transitoriedade da verba e proporciona tempo suficiente para que a autora possa seguir sua vida sem a necessidade do apoio financeiro fornecido por seu ex-cônjuge, permitindo a ela um planejamento ante sua nova e futura situação financeira.
8. Preliminar de inadequação da via eleita suscitada de ofício. Recurso do réu parcialmente conhecido e não provido. Recurso da autora conhecido e não provido. Sentença mantida.